Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor de R$ 9,00 (nove reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o voo cancelado foi operado por companhia diversa (Austrian Airlines/Voepass), o que afastaria sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. Argumenta inexistir falha na prestação do serviço, pois houve imediata realocação e assistência adequada, além de ausência de comprovação de extravio de bagagem. Aduz a ocorrência de excludentes de responsabilidade (força maior e ato de terceiro), ressaltando que o cancelamento do voo decorreu de manutenção necessária à segurança, o que afastaria qualquer ato ilícito. Argumenta que não houve comprovação de danos materiais ou morais, pois o dano moral não pode ser presumido, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 76625698).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a legitimidade passiva da companhia aérea recorrente, e aferir a configuração de falha na prestação do serviço diante do cancelamento de voo, extravio de bagagem e atrasos, bem como aquilatar a ocorrência de danos materiais e morais, e a proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente relata que adquiriu passagens aéreas da companhia requerida para viagem de ida e volta entre Brasília e Viena, com conexões em Frankfurt e Roma. No retorno, em 01/03/2024, o requerente não conseguiu realizar o check-in para o voo Viena–Roma, sendo informado que o voo havia sido cancelado, sem qualquer aviso prévio. Após longa espera e dificuldade de realocação, embarcou em novo itinerário, chegando a Frankfurt às 19h45 e a São Paulo no dia 02/03/2024 às 05h00, enfrentando atraso e extravio temporário de bagagem. Durante a espera, o requerente alega que recebeu apenas vouchers limitados para alimentação, totalizando R$ 65,00, sendo necessário complementar despesas de café da manhã com R$ 9,00. Às 17:00 do dia 2/3/24, o requerente chegou ao seu destino final, Brasília, sem a sua bagagem despachada.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Acrescente-se que, tratando-se de voo internacional, no julgamento do RE 636.331, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Dessa forma, na análise de casos envolvendo transporte aéreo internacional, é necessário considerar ambos os diplomas legais, em atenção ao diálogo das fontes. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1780232.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme precedente desta Turma Recursal, “companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor”. Destarte, “ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço em face dos consumidores, as requeridas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC)” , TJDFT, Acórdão n. 1793027). Preliminar rejeitada.
7. A relação contratual entre as partes é incontroversa. O acervo probatório apresenta elementos suficientes para demonstrar que houve o cancelamento de um dos trechos do voo de volta, a insuficiência de assistência material, bem como o extravio das bagagens.
8. Em relação ao cancelamento de trecho do voo, a justificativa da companhia aérea de que os fatos decorreram de eventual necessidade de manutenção configura situação inerente à própria atividade empresarial, e não exclui o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Destarte, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados.
9. Comprovada a insuficiência da assistência financeira para alimentação, resta evidenciado o dever de indenizar da parte recorrente, ressarcindo ao recorrido a necessidade de complementação do voucher recebido (ID 76625678 - Pág. 20).
10. Acrescente-se que os danos sofridos pelo recorrido evidentemente extrapolaram os limites da normalidade, porquanto, em virtude do atraso em um dos trechos, a parte chegou ao destino aproximadamente 17 horas depois do horário previsto, incluindo-se o desgaste com o extravio da bagagem. Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, ensejando indenização por dano moral pelos transtornos que atingiram os direitos da personalidade do recorrido. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1894249 e 1885811.
11. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais a redução do valor inicialmente fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte requerente/recorrida, mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017, Tema 210. TJDFT, Acórdão n. 1780232, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2023; Acórdão 1793027, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 1.12.2023; Acórdão 1894249, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/7/2024; Acórdão 1885811, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 01/7/2024.